Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO NO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL. OBJETO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Inviável a restituição do veículo se o laudo pericial identificou marcas de adulteração no número de identificação original do referido veículo (NIV), uma vez que se trata de objeto ilícito.
2. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.